Tribunal: TJSP
Processo: 2276677-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção da parcela reduzida. Não acolhimento. 2. Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento. Valor da multa (R$ 1.000,00 por cobrança), porém, que se mostra exagerado e desproporcional à obrigação (redução das parcelas em R$ 0,98 e R$ 1,99), comportando redução de ofício. Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276677-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação revisional. Sentença de parcial procedência para redução da taxa de juros e recálculo do contrato. Intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança realizada em desacordo com a sentença. 1. Alegação de "trava sistêmica" que impede a implementação da parcela reduzida. Não acolhimento. 2. Multa fixada para o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação revisional. Sentença de parcial procedência para redução da taxa de juros e recálculo do contrato. Intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança realizada em desacordo com a sentença. 1. Alegação de "trava sistêmica" que impede a implementação da parcela reduzida. Não acolhimento. 2. Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento. Valor da multa (R$ 1.000,00 por cobrança), porém, que se mostra exagerado e desproporcional à obrigação (redução das parcelas em R$ 0,98 e R$ 1,99), comportando redução de ofício. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2276677-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO PAN S/A,
são agravados MARIA CARNIATO DOS SANTOS (REPRESENTADO(A) POR
TERCEIRO(A)) e ANDRE DOS SANTOS DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.886
Voto no 43.886
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo – F. R. Santo Amaro - 10a Vara Cível
Agravante: Banco Pan S/A
Agravados: Maria Carniato dos Santos e Andre dos Santos de Paula
Juiz de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação revisional. Sentença
de parcial procedência para redução da taxa de juros e recálculo do contrato.
Intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por
cada cobrança realizada em desacordo com a sentença. 1. Alegação de “trava
sistêmica” que impede a implementação da parcela reduzida. Não acolhimento. 2.
Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento. Valor da multa (R$
1.000,00 por cobrança), porém, que se mostra exagerado e desproporcional à
obrigação (redução das parcelas em R$ 0,98 e R$ 1,99), comportando redução de
ofício. Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 13
que, em cumprimento de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário,
determinou a intimação do banco para cumprir a obrigação, recalculando o valor das
parcelas vincendas, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por
cobrança em desacordo com o título executivo.
Alega o banco que em razão de “trava sistêmica” está impedido de alterar
o valor das parcelas do contrato, podendo apenas suspender os descontos mensais.
Sustenta que em se tratando de obrigação impossível, não cabe a imposição de multa.
Afirma que apresentou manifestação nos autos principais requerendo o cumprimento da
obrigação de modo diverso, isto é, através de realização de depósito judicial das parcelas
pela autora ou de restituição da diferença calculada a maior. Aduz que a o valor da multa
é abusivo e exagerado, principalmente se comparado à obrigação envolvida. Argumenta
que a multa somente tem cabimento para compelir ao cumprimento de uma obrigação de
fazer ou não fazer e somente pode ser imposta após o trânsito em julgado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.886
cumprimento da execução da sentença; que deve prevalecer o princípio pacta sunt
servanda. Pede o provimento do recurso para que seja revogada a imposição da multa
diária ou “concedida medida de efeito negativo em relação a decisão que fixou a multa diária
para exibição de documento”.
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 16), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 19/23) pela manutenção da decisão.
É o relatório.
O recurso não merecia sequer ser conhecido porque suas razões muito se
distanciam do objeto dos autos principais.
Assim porque o agravante menciona se tratar de antecipação de tutela,
relacionada à exibição de documentos, alegando não ter transitado em julgado a
obrigação e, ainda, invoca o princípio do pacta sunt servanda.
Mas nada disso tem a ver com o caso dos autos.
Cuida-se de cumprimento de sentença, já transitada em julgado,
proferida em ação revisional de contratos bancários de empréstimos consignados, onde
condenado o réu, ora agravante, a “reduzir o percentual do CET (Custo Efetivo Total)
incidente sobre cada parcela dos empréstimos de no 313491290-0 e 313476974-8 para 2,14%,
procedendo ao recálculo das prestações vincendas, e a restituir à autora os valores cobrados a
maior quanto às prestações vencidas, considerando a taxa de juros acima colocada, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP desde cada desembolso e juros de mora de
1% desde a citação” (fls. 45/48 dos autos da ação revisional
proc. no
1028336-64.2018.8.26.0002 destaquei).
Proferida a sentença, o próprio banco, voluntariamente, apresentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.886
recálculo das prestações (fls. 180/199 dos autos da revisional) postulando a
homologação pelo Juízo, e nem sequer mencionou qualquer dificuldade para
implementação parcelas no valor indicado por ele próprio.
Após o trânsito em julgado, autora deu início ao cumprimento de
sentença, instruindo o pedido com aqueles cálculos apresentados pelo próprio banco e,
quando intimado a implementar o que foi por ele proposto, agrava dizendo se tratar de
obrigação impossível e, ainda, apoiada na alegação de “trava sistêmica”.
Deveras lamentável que uma alegação tão pueril como esta tenha partido
de uma instituição financeira do porte da agravante!
Se o banco é capaz de fazer renegociações sucessivas de seus contratos,
como se tem visto na praxe, implementando sem dificuldades os novos termos do
contrato, porque seria impossível a implementação de novos termos por determinação
judicial?
Não há nenhuma verossimilhança nessa alegação que beira ao ridículo e
resvala perigosamente nas raias da litigância de má-fé.
Para o cumprimento da ordem, ao que parece, basta que o agravante
comunique ao INSS os valores corrigidos das parcelas para que passe a descontá-los do
benefício previdenciário da autora. Simples assim!
Quanto à multa imposta para o caso de descumprimento, primeiramente
não se vê razão para revogá-la, pois, de acordo com o artigo 497, do CPC: “Na ação que
tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente”.
E de acordo com o artigo 537, do CPC, a multa fixada para viabilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.886
tutela da obrigação de fazer ou não fazer, “independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.
Portando, na hipótese em apreço, é forçoso concluir que o valor
cominado é visivelmente exagerado e desproporcional à própria obrigação.
Isso porque as parcelas dos contratos têm valor de R$ 17,00 e R$ 36,84, e
a diferença decorrente do cumprimento da sentença, conforme cálculos do banco,
acolhidos pela autora, são de R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) e R$ 1,99 (um
real e noventa e nove centavos), respectivamente, totalizando o montante mensal de em
menos de R$ 3,00 (três reais!). Daí é evidente que a multa de R$ 1.000,00 por cobrança
indevida é extremamente exagerada para o caso, pois a incidência de apenas uma
penalidade já ultrapassa toda a diferença devida por todo o período de vigência de
ambos os contratos, já considerados os juros e atualização monetária.
Não se pode olvidar que referida multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Tem apenas natureza jurídica repousada no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo Juiz. “Daí ela dever ser suficientemente adequada e proporcional
para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio
quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional
ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória” (CASSIO
SCARPINELLA BUENO, in Código de Processo Civil Comentado, coord. p/
ANTONIO CARLOS MARCATO. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1.412).
De tal modo, consideradas as circunstâncias do caso, tenho que o valor de
R$ 50,00 por cobrança, se mostra mais do que suficiente à finalidade para a qual se
presta, sem prejuízo de novo controle a respeito, pois a lei permite ao Juiz que, de ofício,
modifique o valor e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2276677-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.886
ou excessiva (art. 537, § 1o, I, do CPC).
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, de ofício, reduzo o valor da multa para
R$ 50,00 por cada cobrança efetuada em desacordo com a sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator